Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019040-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RODRIGO LOPES DA SILVA - CPF: 033.916.091-84 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA MARIA MIRANDA CARDOSO - CPF: 012.966.482-06 (VÍTIMA), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – VÍTIMA QUE DECLARA NÃO SENTIR AMEAÇADA PELO PACIENTE - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA

–– PERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES E ADEQUADAS – HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, sendo preterida em relação a outras medidas cautelares cabíveis, previstas no art. 319 do CPP, especialmente no caso em apreço, em que ficou constatado inexistir medidas protetivas anteriormente fixadas, ainda, ter a vítima declarado não se sentir ameaçada pelo paciente, situação que recomenda a sua liberação, em atendimento ao disposto no art. 282 do CPP.

Ordem parcialmente concedida, mediante condições.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO LOPES DA SILVA, preso em
12/10/2021,
sob a acusação do cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que

nos autos de Prisão em Flagrante n. 1018531-60.2021.811.0015, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

Aduz a impetrante que a prisão se trata de medida extrema e desproporcional aos fatos ocorridos.

Argumenta que a vítima ao ser ouvida na delegacia declarou que não teria interesse em relatar os fatos, não realizou exame de corpo de delito; ainda, optou por não requerer medidas protetivas ou representar criminalmente o paciente.

Sustenta que inexistem nos autos fundamentos para a decretação/manutenção da segregação provisória do paciente, e, requer o reconhecimento do princípio da homogeneidade, vez que o regime estipulado para os delitos intitulados não resultaria em regime prisional fechado.

Por fim, requer a impetrante a concessão do
mandamus
, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de substituir a segregação cautelar.

Liminar parcialmente deferida no id. 106771997.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 107723983 - Pág. 5.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino é pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A impetrante pretende que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção.

Segundo a narrativa dos fatos existente nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito por ter discutido com sua convivente Samara Maria Miranda Cardoso, após ambos consumirem bebidas alcoolicas em um bar.

No boletim de ocorrência lavrado no id. 106474959, consta que os policiais foram acionados e ao abordarem o casal a vítima relatou que o paciente teria causado lesões em seu braço, torax, pescoço e a ameaçou de morte.

Com a lavratura do flagrante o réu foi submetido à audiência de custódia, sendo sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lançando o magistrado os seguintes fundamentos:

“Conforme anotado pelo Ministério Público, e corroborado pela própria oitiva do indiciado no presente ato, tem-se que
o mesmo possui ficha de antecedentes criminais
, consoante se extrai do termo de antecedentes anexados, sendo inclusive reincidente, bem como existe aparência de descumprimento de condições de regime de pena, conforme registrado pelo órgão ministerial e confirmado pelo flagrado nas mídias em anexo, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que a conduta infracional não é uma prática isolada em sua vida,
indicando que sua liberdade bem pode colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração
”. (id. 67642962)

O
periculum libertatis
reconhecido na decisão emerge do alegado perigo de
reiteração criminosa
, o que não se sustenta pelo fato do delito patrimonial anterior ter ocorrido no ano de 2012 e o paciente já ter cumprido 97% (noventa e sete) por cento da pena, nesse ínterim, não consta que tenha se envolvido em qualquer ato delituoso, não demonstrando que se solto venha a cometer outros delitos.

Assim, tenho que não há eventual perigo de reiteração delitiva, tanto que a vítima não alimenta mínimo receio de vir a sofrer agressão por parte do paciente, nesta situação não há elementos para manutenção da custódia cautelar, fato revelado em atitude e declarações da
vítima que
na delegacia se negou a representar criminalmente o paciente
, ainda, manifestou a desnecessidade na fixação de medidas protetivas. Fato que foi expressamente informado na declaração juntada no id. 10644774960, onde ressalta
“NÃO TENHO A INTENÇÃO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o Rodrigo. Ele sempre foi um grande homem, trabalhador, respeitoso, amoroso, uma pessoa que sempre admirei por seu grande coração e disposição.

E continua,
“Ele sempre me tratou como uma princesa e eu não tenho medo dele.
Não me sinto ameaçada por ele e

não tenho medo de que ele me agrida ou tente algo contra a minha vida
”.

Pelos fatos retratados, constato
tratar-se de evento isolado na vida do paciente
, não havendo histórico de violência por parte do beneficiário, seja de ameaça ou agressão contra a ofendida. Vê-se que no caso não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, sequer houve necessidade de fixação de medidas já que a própria vítima manifestou por sua desnecessidade.

No mais, os delitos supostamente praticados pelo paciente tem pena máxima inferior à 04 (quatro) anos e de detenção, logo ainda que seja condenado não será estabelecido o regime fechado para o cumprimento da pena.

Portanto, ainda que o fato que não seja desculpável, não é suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente ou risco iminente à vítima que justifique a segregação cautelar.

Destarte, não vejo da decisão que determinou a segregação do paciente, qualquer fato concreto que recomende a manutenção da prisão cautelar.

Assim, em consonância com o parecer, ratifico a liminar anteriormente deferida, e no mérito,
DEFIRO PARCIALMENTE
o clamado pleito em favor de RODRIGO LOPES DA SILVA, mediante o cumprimento de medidas cautelares de: a) comparecer a todos os atos processuais previamente determinados pelo juízo; b) não frequentar bares ou lugares similares, em conformidade com o art. 319, inisos I e II do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021